Tribunal: TJSP
Processo: 0011190-98.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto qualificado (concurso de agentes). Não provimento dos recursos defensivos.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos, a impedir o acolhimento do pleito defensivo (absolvição por insuficiência de provas).
3-) Dosimetria. Pena mantida. Na primeira fase, a pena-base de Rodrigo foi fixada no patamar mínimo,

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto qualificado (concurso de agentes). Não provimento dos recursos defensivos.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos, a impedir o acolhimento do pleito defensivo (absolvição por insuficiência de provas).
3-) Dosimetria. Pena mantida. Na primeira fase, a pena-base de Rodrigo foi fixada no patamar mínimo, ao passo que a de Caio foi elevada em 1/6, pelos maus antecedentes. Na segunda etapa, a sanção de Rodrigo não sofreu alteração porque a atenuante da menoridade penal não tem o condão de conduzi-las aquém do mínimo (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça). A pena de Caio, por sua vez, foi reconduzida ao piso, pela presença das atenuantes da menoridade penal e confissão espontânea. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. Total: dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.
4-) A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos e fixado o regime aberto para a hipótese de descumprimento e conversão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000518676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0011190-
98.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes CAIO DOS SANTOS
FLORENTINO e RODRIGO SANTOS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 3019
Apelação Criminal no 0011190-98.2015.8.26.0562
Comarca: 6a Vara Criminal de Santos
Juíza de Direito: doutora Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges
Apelantes: Caio dos Santos Florentino e Rodrigo Santos Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto qualificado (concurso de agentes). Não
provimento dos recursos defensivos.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e
documentos existentes nos autos, a impedir o acolhimento do pleito defensivo (absolvição por
insuficiência de provas).
3-) Dosimetria. Pena mantida. Na primeira fase, a pena-base de Rodrigo foi
fixada no patamar mínimo, ao passo que a de Caio foi elevada em 1/6, pelos maus
antecedentes. Na segunda etapa, a sanção de Rodrigo não sofreu alteração porque a
atenuante da menoridade penal não tem o condão de conduzi-las aquém do mínimo (Súmula
231 do Superior Tribunal de Justiça). A pena de Caio, por sua vez, foi reconduzida ao piso,
pela presença das atenuantes da menoridade penal e confissão espontânea. Na terceira fase,
ausentes causas de aumento ou diminuição. Total: dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-
multa.
4-) A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos
e fixado o regime aberto para a hipótese de descumprimento e conversão.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 371/372
Caio e Rodrigo foram condenados à pena de dois (2) anos de reclusão, em
regime inicial aberto, em caso de conversão, além do pagamento de dez (10) dias-multa,
no piso, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade
e prestação pecuniária no valor correspondente a um salário mínimo, como incursos no
art. 155, § 4o, inc. IV, do Código Penal, porque, no dia 14.5.2015, por volta da meia
noite, na Rua André Vidal de Negreiros, n° 74, Santos/SP, subtraíram, para proveito
comum, um pneu do automóvel Ford/Eco Sport, placas FLD-3016, pertencente a G. S. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
vítima saiu para trabalhar pela manhã e constatou que haviam subtraído uma roda de seu
veículo, que estava estacionado em frente à sua residência. Ao retornar do trabalho, o
policial civil, que é seu vizinho, informou-lhe que, durante a madrugada, viu dois
indivíduos subtraírem o pneu, os quais, após notarem sua presença, fugiram,
conseguindo levar apenas uma das rodas, deixando outra solta, com os parafusos no
chão. Posteriormente, os recorrentes foram presos em flagrante em São Vicente, em
razão da prática de outro crime e em poder de um pneu, que foi reconhecido pelo
ofendido como sendo o que lhe fora subtraído.

Nas razões de apelação, ofertadas pela Defensoria Pública, requer-se a
absolvição por insuficiência probatória, porque os apelantes negaram o delito, a vítima e
o policial civil não presenciaram a ação criminosa e o Ministério Público postulou a
absolvição (fls. 390/399).
Contrarrazões a fls. 412/414, requerendo o provimento dos recursos.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 27.2.2020 (fls. 401).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento
dos apelos (fls. 430/437).
A prova oral foi colhida (declarações da vítima G., fls. 321/325, depoimento
do policial civil Paulo, gravação no SAJ, fls. 290/291, e interrogatório dos recorrentes,
fls. 326/335 e 336/345).
II - Fundamentação
Os apelos não comportam acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos boletins de ocorrência de fls.
6/9 e 11/14, auto de entrega de fls. 10, auto de avaliação de fls. 71 e pela prova oral
amealhada em contraditório, subtraiu-se bem de valor econômico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
A autoria é certa e atribuível aos recorrentes.
No distrito, Rodrigo ficou em silêncio (fls. 45), respaldado em norma de
ordem constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude
de quem é inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira
oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum
envolvimento tinha com o crime (cf.Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11a
Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204).
Caio, a seu lado, confessou o delito. Conduzia um veículo, no qual
Rodrigo também se encontrava, e, quando viram um Ford/EcoSport, decidiram subtrair
uma de suas rodas, pois precisavam de dinheiro, roupas e maconha. Depois, entraram
numa via pela contramão da direção e foram surpreendidos por policiais militares.
Durante a fuga, colidiram o carro e foram abordados (fls. 36/37).
Não há, cumpre lembrar, estado de necessidade. Para que esta excludente de
ilicitude incida o perigo deve ser atual. As dificuldades econômicas ou o desemprego não
são suficientes para caracterizar aquela situação. Se assim o fosse, milhares de brasileiros
estariam legitimados a cometerem infrações penais como as da espécie, o que não
convém numa sociedade que busca a liberdade, justiça e solidariedade (art. 3o, inciso I,
da Constituição Federal promulgada em 5.10.88), norteada pelos parâmetros legais (art.
5o, inciso II, da Lei Teto).
“O fato do agente estar passando por dificuldades, situação da maioria
dos brasileiros, não caracteriza o estado de necessidade” (RJDTACRIM 19/99).
“Dificuldades financeiras, desemprego, situação de penúria, não caracterizam o estado
de necessidade. Para que a excludente seja acolhida mister se torna que o agente não
tenha outro meio a seu alcance, senão lesando o interesse de outrem. Énecessário,
pois, que a ação seja inevitável” (RT 559/358). No mesmo diapasão RT 518/377 e
684/329.
No interrogatório, os apelantes negaram o furto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Rodrigo disse que estava com Caio próximo à praia de Santos quando dois
meninos lhes ofereceram um estepe, pelo valor de R$ 120,00. Como estava barato,
resolveram comprar para revender. Depois, saíram para se divertir e foram surpreendidos
por policiais militares em São Vicente. Eles pediram para parar o veículo, mas não
obedeceram a ordem porque o carro “era atrasado” (fls. 326/335).
Caio disse ter saído para beber com Rodrigo e, em Santos, um rapaz lhes
ofereceu um pneu, pelo valor de R$ 140,00. Depois, foram abordados pelos policiais
militares em São Vicente, os quais encontraram a roda no porta-malas e informaram que
era produto de furto (fls. 336/345).
As versões defensivas não convencem, pois, além de contraditórias,
foram infirmadas pelo acervo coligido. Embora Caio afirme que o policial informou
que o pneu encontrado no porta-malas do veículo era produto de furto, consta que, no
horário em que ele e Rodrigo foram presos em flagrante, o ofendido sequer havia
noticiado o delito, consoante se depreende dos boletins de ocorrência de fls. 6/9 e 11/14.
Demais disso, a vítima G. declarou que, pela manhã, ao sair para trabalhar,
notou a ausência de um dos pneus de seu veículo, que estava estacionado em frente à sua
moradia. Posteriormente, o policial civil Carvalhal, que é seu vizinho, disse-lhe ter
comunicado a polícia e soube que indivíduos foram presos por policiais da delegacia de
São Vicente em poder de uma roda. Então, compareceu a esse distrito policial, noticiou o
furto e reconheceu o pneu como sendo o que lhe fora subtraído (fls. 321/325).
“Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na
clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o
entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no
sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental
importância” (TACRIM Ap. 440.643-6 8a Câmara j. 23.07.86 Rel. Juiz Canguçu
de Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407). “Não há desmerecer o valor da palavra da
vítima: ao revés, sua condição de protagonista do evento delituoso é a que a credencia,
sobre todos, a discorrer das circunstâncias dele. “Tão só em casos excepcionais, de
manifesta contravenção da verdade sabida, será lícito opor restrições ao teor de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
palavras. No geral, a palavra da vítima é a primeira luz que afugenta as sombras sob
que se pretende abrigar a impunidade” (TACRIM Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz
Carlos Biasotti).
Paulo, policial civil e vizinho da vítima, depôs tê-la informado que um dos
pneus do veículo dela havia sido subtraído, mas não presenciou a ação criminosa. No dia
seguinte, quando chegou à delegacia, soube que os apelantes foram presos em flagrante
em São Vicente em poder de uma roda. Diante disso, comunicou o ofendido, que
compareceu à delegacia e reconheceu o pneu subtraído (gravação audiovisual no SAJ,
fls. 290/291).
O policial, em depoimento coeso, incrimina os recorrentes, inexistindo
razão para rechaçar sua narrativa, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos em
favor da segurança pública. Embora não tenha presenciado o delito, apresentou detalhes
acerca da identificação dos autores, notadamente a prisão em flagrante dos apelantes com
a roda subtraída.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Precedentes desta Colenda 11a Câmara de
Direito Criminal (TJSP): ; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 11a
Câmara de Direito Criminal Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 11a Câmara de Direito
Criminal
Rel. Des. Salles Abreu
J. 13.11.2019; Apelação Criminal no
0001250-70.2017.8.26.0617
11a Câmara de Direito Criminal
Rel. Des. Paiva
Coutinho J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 11a
Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Guilherme G. Strenger J. 9.10.2019 e Apelação
Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des.
Xavier de Souza J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio
Tribunal de Justiça Bandeirante.
O bem estava com os apelantes, isso reforça serem eles os furtadores.
Cafferata Nores salienta que a posse da res furtiva é indício tanto mais
unívoco e relevante para a inferência da autoria dos crimes subtrativos quanto mais
próximos, no tempo e no espaço, o fato indiciário e o fato indicado (La prueba en el
proceso penal, ed. Depalma, Buenos Aires, 1994, p. 184).
“Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder
do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-
lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a
presunção em certeza e autoriza o desate condenatório” (BMJ 91/6 e RJD 18/66).
Demais disso, de somenos o pleito absolutório deduzido pelo Ministério
Público em memoriais e reiterado em contrarrazões, pois “Nos crimes de ação pública, o
juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha
opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido
alegada” (art. 385 do Código de Processo Penal).
“2. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que o artigo 385 do
CPP foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, não havendo falar em
ilegalidade quanto ao posicionamento diverso da manifestação ministerial, diante do
fato de o Magistrado gozar do princípio do livre convencimento motivado
(precedentes).” (STJ - AgRg no AREsp 596.157/SP Quinta Turma - Relator Ministro
Ribeiro Dantas J. em 21.6.2016 - DJe 29.6.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Diante desse cenário, a condenação era mesmo imperativa. Em que pese a
negativa dos recorrentes e o fato de o ofendido e o policial civil não terem presenciado a
ação criminosa, certo é que foram surpreendidos em poder do pneu pouco tempo após
sua subtração, circunstância, aliás, que corrobora o teor da confissão extrajudicial de
Caio. Além disso, no veículo em que os apelantes se encontravam, também foi localizada
uma sacola com um macaco, três chaves de roda, duas chaves de fenda e um alicate (fls.
11/14), ferramentas comumente utilizadas para a retirada das rodas de automóveis.
Assim, incabível a pretendida absolvição por insuficiência de provas.
O concurso de agentes ficou demonstrado pelas circunstâncias do delito. Os
recorrentes foram surpreendidos juntos, poucas horas após o crime e em poder do pneu
subtraído e ferramentas comumente empregadas na retirada de rodas, a evidenciar que
praticaram o delito em comparsaria.
Portanto, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação
de decreto condenatório.
As penas não comportam ajuste.
Na primeira fase, a pena-base de Rodrigo foi fixada no patamar mínimo, ao
passo que a de Caio foi elevada de 1/6, pelos maus antecedentes (processo n°
0002507-36.2015.8.26.0477, execução penal n° 0034616-21.2018.8.26.0050, fls. 352),
tendo-se dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa para Rodrigo e dois (2) anos e
quatro (4) meses de reclusão e onze (11) dias-multa para Caio.
Na segunda fase, a sanção de Rodrigo permaneceu no mesmo patamar,
porque a menoridade penal, “ao contrário das minorantes, nunca podem levar a pena
privativa da liberdade para nível aquém do mínimo legal que é, até aí, a
reprovação mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do Pretório Excelso e Súmula
n. 231 STJ) (...)” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal”. Posição esta que, majoritariamente, prevalece no Estado de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
cf. RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para ilustrar. Logo, a atenuante em tela não
influi em sua pena.
A reprimenda de Caio, a seu lado, também retornou ao piso, diante do
reconhecimento das atenuantes da menoridade penal e confissão espontânea.
Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, totalizando-
se dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo,
por falta de informações acerca da condição financeira dos recorrentes.
Ao final, os apelantes foram beneficiados com a substituição da pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade
e prestação pecuniária correspondente a um salário mínimo) e com a fixação de regime
inicial aberto para a hipótese de descumprimento e conversão.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento dos recursos.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.